Tribunal: TJSP
Processo: 1035096-70.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora Pública Estadual – Indeferimento de afastamento para tratamento de saúde de 19/05/2018 a 20/05/2018, 05/06/2018 a 17/06/2018 e 18/06/2018 a 04/07/2018 – Perícia oficial que concluiu que as enfermidades indicadas pela autora não justificavam a concessão dos afastamentos postulados ou a renovação de período de readaptação funcional anteriormente concedido – Documentos

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora Pública Estadual – Indeferimento de afastamento para tratamento de saúde de 19/05/2018 a 20/05/2018, 05/06/2018 a 17/06/2018 e 18/06/2018 a 04/07/2018 – Perícia oficial que concluiu que as enfermidades indicadas pela autora não justificavam a concessão dos afastamentos postulados ou a renovação de período de readaptação funcional anteriormente concedido – Documentos médicos juntados com a inicial que não se mostram suficientes a impugnar a regularidade dos atos administrativos questionados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035096-70.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GEOVANA
AMARO DA SILVA BOGNAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035096-70.2018.8.26.0053 - Voto no 19.751
2
VOTO No 19.751
APELAÇÃO CÍVEL No 1035096-70.2018.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: GEOVANA AMARO DA SILVA BOGNAR
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Ana Luiza Villa Nova

APELAÇÃO Servidora Pública Estadual Indeferimento de
afastamento para tratamento de saúde de 19/05/2018 a 20/05/2018,
05/06/2018 a 17/06/2018 e 18/06/2018 a 04/07/2018 Perícia
oficial que concluiu que as enfermidades indicadas pela autora não
justificavam a concessão dos afastamentos postulados ou a
renovação de período de readaptação funcional anteriormente
concedido Documentos médicos juntados com a inicial que não
se mostram suficientes a impugnar a regularidade dos atos
administrativos questionados Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ordinário, com
pedido de liminar, proposta por Geovana Amaro da Silva Bognar em face da Fazenda
do Estado de São Paulo a fim de obter provimento jurisdicional que declare a anulação de
ato de indeferimento de licença-saúde referentes aos períodos de 19/05/2018 a 20/05/2018,
05/06/2018 a 17/06/2018 e 18/06/2018 a 04/07/2018. Requer, ainda, o restabelecimento de
readaptação funcional que, concedida em 2003, foi encerrada em março de 2018.
A r. sentença de f. 220/223 julgou improcedente o pedido,
sob fundamento de que a prova pericial não constatou a incapacidade da autora para o
trabalho nos períodos feridos na inicial ou a necessidade de concessão de nova
readaptação.
Inconformada, apela a autora. Argumenta que sua condição
de saúde está demonstrada por laudo prévio de adaptação e por laudo médico que particular
que reconheceram a incapacidade para o exercício das atribuições ligadas ao cargo de
professora (f. 226/233).
As contrarrazões foram apresentadas a f. 236/241.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035096-70.2018.8.26.0053 - Voto no 19.751
3
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo o recurso em seus regulares efeitos.
A pretensão da requerente, que sofre de ansiedade, depressão
e fobia, se baseia na afirmação de que, “como se verifica pelos atestados e relatórios
médicos, o problema de saúde da autora, lhe impede de voltar ao trabalho, por esse
motivo, o médico assistente da professora recomendou que a mesma continuasse
readaptada no serviço público, conforme comprovam documentos médicos anexos” (f. 6).
A fim de demonstrar os fatos constitutivos do direito
invocado, foram juntados laudo de readaptação elaborado em 17/07/2003, com validade de
dois anos (f. 29), histórico de licenças deferidas e indeferidas (f. 33), atestados elaborados
por médico particular (f. 34/36) e resultados de exames médicos (f. 37/38).
A ré, a seu turno, argumenta que a concessão de licença para
tratamento de saúde depende de análise discricionária e casuística a ser realizada pelo
perito oficial.
Com relação à competência exclusiva do Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo para a verificação das condições físicas e mentais
do servidor estadual, ressalte-se o afirmado por esta C. Câmara por ocasião da apreciação,
em 04/04/2018, da Apelação Cível no 1005268-97.2016.8.26.0053, sob relatoria do
Eminente Desembargador Relator Marcos Pimentel Tamassia, e no julgamento da qual
participei como terceiro juiz:
“A alegação da apelante de que cabe ao DPME a realização do exame
na servidora, sendo deste órgão a avaliação final, não procede. Nos termos do
Decreto Estadual no 29.180/88, as perícias médicas seriam de competência
exclusiva do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo
DPME. Posto que compita a esse órgão administrativo proceder aos exames
para aferição do estado de saúde dos funcionários que pretendam a concessão
da licença médica, daí não se extrai a conclusão de que sua decisão é
impassível de ulterior exame judicial.
Segue-se, por aí, que sendo franqueada às partes a possibilidade de
produção de provas frise-se, revestida de todas as garantias inerentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035096-70.2018.8.26.0053 - Voto no 19.751
4
contraditório, é possível o afastamento das conclusões colhidas pelo órgão
estatal, prevalecendo aquelas hauridas em procedimento jurisdicional.
Avultam-se, neste particular, as garantias de pleno acesso à justiça e do due
process of law, do artigo 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal.
Ademais, não há nem que se falar na violação da tripartição dos Poderes
Republicanos ex vi artigo 2o da Constituição Federal, porquanto na instrução
processual não se revisita o mérito do ato administrativo, mas, antes, aquilata-
se a sua adequação com os pressupostos fáticos que lhes são subjacentes.
Destarte, é legítima a avaliação judicial em procedimento contraditório acerca
da existência de incorreção no ato exarado pelo Poder Público, quando do
indeferimento de pedido tendente à obtenção de licença para tratamento de
saúde.
Sobre o tema a autorizada doutrina de Luis Manuel Fonseca Pires, in
verbis: 'Enfim, as apreciações técnicas, por não caracterizarem uma espécie
de discricionariedade administrativa, estão sujeitas ao pleno controle judicial.
Não há ao Poder Público qualquer margem de 'conveniência e oportunidade'
(5.2.8), não há uma pluralidade de decisões legítimas (3.1 e 5.4), não existe um
âmbito isento do controle pelo Judiciário porque não se trata de uma
discricionariedade administrativa. Toda e qualquer questão técnica e
científica, em última análise, é irrestritamente controlável pelo Judiciário.
Com a conclusão à qual chegamos no tópico precedente a de que o controle
judicial sobre as apreciações técnicas é amplo e incondicional , o que ora
desejamos destacar é que as perícias, de modo geral, como as de engenharia,
de meio ambiente, de contabilidade, e outras, e os exames sobre imóveis, bens
de consumo, em pessoas, e diversos outros, os julgamentos em licitações,
sejam de melhor técnica ou de melhor preço, por serem apreciações técnicas, é
dizer, por dependerem da manifestação de certo conhecimento especializado
fora do direito, são absolutamente controláveis pelo Judiciário'. (in 'Controle
judicial da discricionariedade administrativa', 2a Edição, Editora Fórum, Belo
Horizonte, 2013, p. 214/215). (Negritei).”
No caso concreto, a questão foi objeto do laudo pericial de f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035096-70.2018.8.26.0053 - Voto no 19.751
5
187/208, que salientou que “segundo análise documental de documentação médico-legal
presente nos autos e apresentados na data da perícia, literatura médica, exame médico-
pericial realizado e exames médico periciais realizados no DPME, não cabe o
deferimento dos períodos solicitados (...) Assim como não cabe a manutenção da
Readaptação Funcional, visto que a Readaptação Funcional foi concedida em 2003, por
um prazo de 2 anos (folhas 29 dos autos), tendo sido realizada sua revisão através de
perícia médica pelo DPME e sido suspensa em publicação em DOE cassação de
readaptação publicada em 19/06/2018 (...)” (f. 204/205). E, mais especificamente quanto à
persistência do quadro de saúde da autora e aos efeitos dele decorrentes, ressaltem-se as
respostas dadas aos quesitos formulados pela requerente:
“1. A autora é portadora de alguma moléstia?
Resposta: Sim.
2. Em caso positivo, o Sr. Perito pode indicar e descrever a moléstia?
Resposta: Ansiedade, depressão, hipertensão.
3. A moléstia apontada é grave e requer o tratamento médico constante da
autora?
Resposta: As moléstias ansiedade, depressão, hipertensão, são consideradas
graves, mas estão controladas, com tratamento médico e medicamentoso.” (f.
206)
Nesses termos, ainda que a competência para a aferição do
preenchimento das condições autorizadoras do deferimento dos afastamentos pretendidos
não seja exclusiva do DPME, também não há fundamento legal que autorize o afastamento
ou readaptação de servidor, por longo período de tempo, com base apenas em laudo
elaborado por médico particular e, na ausência de demonstração de que os atos
administrativos aqui atacados se mostrem ilegais ou irregulares, mesmo após a realização
de prova pericial submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não era mesmo
hipótese de acolhida do pedido.
Mantenho, portanto, a decisão recorrida, que deu correta
solução à lide.
Negado provimento ao recurso, majoro os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035096-70.2018.8.26.0053 - Voto no 19.751
6
recursais para 12% do valor atualizado, já observadas as fases de conhecimento e recursal,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e destacada a circunstância de
que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita (f. 50).
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto
por Geovana Amaro da Silva Bognar nos autos da ação ordinária por ela movida em face
da Fazenda do Estado de São Paulo (Processo no 1035096-70.2018.8.26.0053, 14a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator